Tribunal: TJES
Processo: 5019558-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019558-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: PAULA FERNANDA ALMEIDA DE PAZOLINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por PAULA FERNANDA ALMEIDA DE PAZOLINI (ora Recorrida) em face de MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS (ora Recorrente), aduzindo a requerente, promotora de justiça, que a requerida a denunciou de forma reiterada e infundada à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos/Ministério das Mulheres, imputando-lhe condutas de incriminação e coação que não praticou. Afirma que tal comportamento da requerida, que inclusive tentou adentrar o fórum com uma faca em outra ocasião, violou seus direitos da personalidade. Busca, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a parte requerida, MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS, a indenizar a autora no valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15040280), a parte Autora, MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS, pugna pela reforma da sentença, defendendo que as manifestações junto aos órgãos públicos foram um exercício legítimo do direito de petição, sem intenção de ofender a honra da recorrida e sem comprovação de dolo. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor da indenização, por considerá-la excessiva e desproporcional às suas condições de baixa renda. Enquanto a autor, ora recorrida, requereu a manutenção da decisão recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso interposto não merece provimento. A sentença recorrida apresenta fundamentação sólida, amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo razões para sua reforma. Conforme os fatos e provas apresentados, restou concluído
que o comportamento reiterado da requerida em apresentar denúncias genéricas e vazias perante a Ouvidoria do Ministério Público, órgão ao qual a autora é funcionalmente vinculada, ultrapassou os limites do mero direito de petição e se configurou em um verdadeiro abuso de direito, conforme o art. 187 do Código Civil.

6. O direito de petição não é absoluto e encontra limites na razoabilidade, na boa-fé e na finalidade de seu exercício. A conduta da recorrente, conforme apurado na instância de origem, demonstrou uma perseguição, causando ofensa à honra e à dignidade da recorrida, que teve de responder a procedimento investigatório.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano à reputação da autora e o caráter pedagógico da medida.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)